Tribunal: TJSP
Processo: 0007679-36.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. Acórdão transitado em julgado que reconheceu o direito à aplicação do reajuste nos termos da Lei Federal 8.880/94. Violação à coisa julgada. Necessidade de apurar se existiu ou não prejuízo ao servidor pela fórmula adotada pela Administração ao tempo da mudança no padrão monetário. Reestruturações

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. Acórdão transitado em julgado que reconheceu o direito à aplicação do reajuste nos termos da Lei Federal 8.880/94. Violação à coisa julgada. Necessidade de apurar se existiu ou não prejuízo ao servidor pela fórmula adotada pela Administração ao tempo da mudança no padrão monetário. Reestruturações remuneratórias da carreira promovidas por lei que devem funcionar como marco temporal limitador, nos exatos termos do decidido pelo e. STF no julgamento do RE 561.836/RN. Necessidade de liquidação de sentença. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007679-36.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante SEBASTIÃO GONÇALVES SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS
VON ADAMEK.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007679-36.2018.8.26.0482
2
Voto
13708
Apelação
0007679-36.2018.8.26.0482 ALB (digital)
Origem
2a Vara Cível do Foro de Presidente Prudente
Apelante
Sebastião Gonçalves de Souza
Apelada
Fazenda do Estado de São Paulo
Juiz de Primeiro Grau
Silas Silva Santos
Decisão/Sentença
28/2/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Luciana Bresciani
APELAÇÃO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CONVERSÃO
DE
VENCIMENTOS EM URV. Acórdão transitado em julgado que
reconheceu o direito à aplicação do reajuste nos termos da Lei
Federal 8.880/94. Violação à coisa julgada. Necessidade de apurar
se existiu ou não prejuízo ao servidor pela fórmula adotada pela
Administração ao tempo da mudança no padrão monetário.
Reestruturações remuneratórias da carreira promovidas por lei que
devem funcionar como marco temporal limitador, nos exatos
termos do decidido pelo e. STF no julgamento do RE 561.836/RN.
Necessidade de liquidação de sentença. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA contra a
r. sentença de fls. 394/9 que, em cumprimento de sentença ajuizada em face da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, acolheu a impugnação da executada e
julgou extinto o cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Considerando
que a reestruturação da carreira dos servidores do Ministério Público do Estado de
São Paulo deu-se por meio da Lei Complementar Estadual no 1.118/2010, e
adotando-se o entendimento majoritário da jurisprudência da Corte Bandeirante,
impõe-se a extinção da execução, porquanto ausente o dever de apostilamento dos
direitos alusivos à diferença da conversão da moeda (URV) em descompasso com a
lei federal que regulamentava o tema”. Honorários advocatícios fixados,
equitativamente, em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
Requer o apelante a inversão do julgado, fls. 402/10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007679-36.2018.8.26.0482
3
Contrarrazões a fls. 509/16.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso comporta provimento.
Trata-se de cumprimento de sentença que reconheceu o direito do autor à
conversão de seus vencimentos em URV, nos termos da Lei Federal 8.880/94, com
o pagamento das diferenças que fossem apuradas, de acordo com o v. acórdão de
fls. 37/48.
Embora o aresto tenha reconhecido o direito do autor à conversão de seus
vencimentos em URV, não estipulou índice.
Desse modo, o caso não é de simples cálculo aritmético, mas, sim, de definição de
percentual, que exige liquidação, eis que a coisa julgada não definiu
expressamente o quantum debeatur.
Não há mais que se discutir o direito ao recálculo nos exatos termos da Lei Federal
8.880/94, o que já foi definido por decisão protegida pela coisa julgada.
A partir daí, haverá a resposta sobre se houve ou não redução dos valores dos
vencimentos pagos após a implantação da URV/Real, e qual o percentual.
Por oportuno, o exame deverá considerar a reestruturação da carreira do autor
como limitação temporal, em observância ao decidido pelo e. STF no RE
561.836/RN:
“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema
monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da
Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou
municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em
URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma
forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007679-36.2018.8.26.0482
4
inconstitucional,
mormente
quando
acarretar
redução
de
vencimentos;
II - O término da incorporação, na remuneração do servidor,
do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de
Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a
carreira
do
servidor
passa
por
uma
restruturação
remuneratória.” (g.n.)
A questão já foi objeto de análise pela Excelentíssima Desembargadora Vera
Angrisani, na apelação 0010381-78.2018.8.26.0053, j. 17/7/2018, cujos argumentos
adoto como razão de decidir:
“Esta E. Câmara, já há algum tempo, tem entendimento
consolidado no sentido de que cabe aos autores, nos termos do
art. 373, I, do CPC, fazer prova efetiva da redução salarial, fato
constitutivo do direito alegado. Este é também o posicionamento
da Corte Superior, pois 'o direito à referida conversão não
conduz, por si só, ao reconhecimento de diferença a ser paga
pelo ente federado, pois cabe ao servidor comprovar a
ocorrência de efetivo prejuízo'1.
Porém, quando do julgamento do recurso interposto nos autos
deste processo ainda em sua fase de conhecimento, entendeu-se
pela possibilidade de apurar a alegada redução no momento da
liquidação do julgado.
(...)
Não há mais que se discutir o direito ao recálculo nos exatos
termos da dita lei, o que já foi definido por decisão protegida pelo
manto da coisa julgada. Deve ser feito. A partir daí, haverá a
resposta sobre se houve ou não redução dos valores dos
benefícios pagos após a implantação da URV/Real, e qual o
percentual.
Importa destacar que, no caso de o resultado da conversão com
estrita observância das regras postas na Lei no 8.880/94 ser igual
ou inferior àquilo que passou a ser efetivamente pago pela CBPM
1AgRg no AREsp 25.969/SP, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 20/4/2012. No mesmo sentido, AgRg no REsp
1.317.566/SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 15/8/2012; AgRg no AREsp 122.229/MG, rel. Min. Humberto
Martins, DJe 2/5/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007679-36.2018.8.26.0482
5
a partir da implantação da URV, nada mais haverá a questionar daí
ser de rigor que, em casos como este, o an debeatur seja
demonstrado ainda na fase de conhecimento, evitando-se
desperdício de tempo e gasto de dinheiro público com o trâmite
de um feito que ao final pode se revelar inócuo.
Superada tal fase, há de se verificar a questão relativa à
reestruturação da carreira discussão que só tem lugar caso
efetivamente provado o prejuízo. Aí cabe destacar o resultado do
julgamento do RE já mencionado, no sentido de que '(...) O
término da incorporação (...) do índice obtido em cada caso,
na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira
do servidor passa por uma reestruturação remuneratória (...).
A
irredutibilidade
estipendial
recomenda
que
se,
em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a
supressão da parcela do percentual obtido na liquidação,
verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus
a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário
para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será
absorvido pelos aumentos subsequentes (...)'2.
Portanto, caso constatada a redução salarial no momento da
conversão, há de se apurar se as reestruturações remuneratórias
que sobrevieram por meio de lei, com fixação de novos padrões,
absorveram tal diferença. Em caso de resposta negativa, em qual
momento
esta
diferença
foi
absorvida
pelos
aumentos
subsequentes, até mesmo porque o pagamento eventualmente
devido aos apelantes sob a forma de VPNI deverá considerar a
prescrição dos valores vencidos há mais de cinco anos da data do
ajuizamento (...).
É certo também que, em virtude do tempo decorrido desde a
implantação do Real, da vigência das leis referentes à
reestruturação remuneratória e dos reajustes subsequentes, pouco
provável que ainda sejam devidos quaisquer valores. Mas não se
pode decidir pela aparência, sem um pronunciamento técnico, sob
pena de configurar não só cerceamento de defesa, como
descumprimento da coisa julgada. E se há um título executivo
determinando o recálculo, inviável decretar-se de plano a extinção
do pedido de cumprimento.
2 Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/9/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007679-36.2018.8.26.0482
6
Assim, o apelo há de ser conhecido e provido para o fim de anular
a r. sentença e determinar o retorno do feito à origem para a
realização da indispensável prova técnica, concedendo às partes
prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistentes.
Também deverá o Sr. Expert atentar para o quanto decidido pelo
C. STJ no julgamento do REsp 1.101.726/SP em relação aos
reajustes concedidos antes das leis reestruturadoras, já que estes
não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão
dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de
parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem
ser compensadas.” (g.n.)
Nesse sentido já decidiu esta c. Câmara:
Apelação 0016500-55.2018.8.26.0053
Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 26/9/2018
Ementa:
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Acolhimento
da
impugnação. Impossibilidade. Acórdão transitado em julgado que
reconheceu o direito à aplicação do correto reajuste quando da
prolação da Lei no 8.880/94. Violação à coisa julgada. Necessidade
de comprovação de que as posteriores reestruturações nas
carreiras tenham absorvido o reajuste devido. Observância do
Julgamento em sede de Repercussão Geral do RE no 561.836/RN.
Necessidade
de
liquidação
de
sentença.
Conversão
do
procedimento de cumprimento em procedimento de liquidação.
Precedentes. Recurso parcialmente provido.
Agravo de instrumento 2126432-06.2018.8.26.0000
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 31/7/2018
Ementa: SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Diferenças de URV.
Fase de cumprimento. Sentença que determina o efetivo
cumprimento da obrigação. Impossibilidade de se decretar de
plano a extinção, em vista da existência de título executivo judicial,
protegido pelo manto da coisa julgada, que determina o recálculo
nos exatos termos da Lei no 8.880/94. Necessidade de apuração,
de início, por meio de prova técnica, se existiu ou não prejuízo aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007679-36.2018.8.26.0482
7
servidores pela fórmula adotada pela Administração ao tempo da
mudança no padrão monetário. Reestruturações remuneratórias
da carreira promovidas por lei que devem funcionar como marco
temporal limitador, nos exatos termos do decidido pelo C. STF no
julgamento do RE 561.836/RN. Observância obrigatória nos
termos do art. 927, III, do CPC. Preclusão não configurada em vista
de a questão relativa à existência ou não dos prejuízos ter sido
postergada para a fase de cumprimento. Pagamentos em forma
de VPNI que só serão devidos até o momento que tal parcela seja
absorvida pelos reajustes posteriores, observada ainda a
prescrição quinquenal. Decisão parcialmente reformada. Recurso
conhecido e provido em parte, com determinação.
Agravo de instrumento 2242887-88.2017.8.26.0000
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 20/3/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de sentença.
Conversão de vencimentos em URV. Início da liquidação pelo
procedimento comum. Admissibilidade. Título executivo que
necessita de prévia liquidação por artigos. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
No mesmo sentido, julgados deste e. Tribunal de Justiça:
Agravo de instrumento 2183779-94.2018.8.26.0000
Relator(a): Marcelo L. Theodósio
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 11/10/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Decisão que entendeu que as objeções lançadas pela agravante
para não cumprimento da obrigação de fazer foram afastadas pelo
v. Acórdão transitado em julgado no feito principal.
Inconformismo ante decisão do STF no julgamento do Recurso
Extraordinário no 561.8936 que decidiu que as eventuais perdas
decorrentes da conversão dos vencimentos em URV cessam com a
reestruturação remuneratória, o que ocorreu para os profissionais
da educação do Estado de São Paulo com a LC 936/97, inexistindo
perdas a serem apuradas. Aduz que o título executivo carece de
liquidez, já que se limitou a determinar a aplicação da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007679-36.2018.8.26.0482
8
8.880/94 sem que houvesse a apuração das perdas eventualmente
sofridas pela agravada, o que inviabiliza o cumprimento da
obrigação de fazer, posto que não teria como efetuar o
apostilamento e pagamento em folha de título ilíquido. Requer,
por fim, que seja reconhecido a inexistência de diferenças a serem
recebidas pela agravada, pugnando pelo reconhecimento da
inexigibilidade do título executivo e existência de nulidade
absoluta da execução pela iliquidez do título executivo. Todas as
questões levantadas pela agravante como impeditivas para o
cumprimento da obrigação de fazer delineada no título executivo
judicial encontram-se preclusas, prevalecendo a coisa julgada, em
homenagem aos princípios constitucionais da segurança jurídica e
autoridade das decisões judiciais. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Agravo de instrumento 2162151-49.2018.8.26.0000
Relator(a): Fermino Magnani Filho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 8/10/2018
Ementa: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA URV Necessidade de
liquidação Impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida
Inexistência de demonstração inequívoca de que os novos planos
de carreira absorveram o percentual de defasagem decorrente da
conversão em URV, nos termos da Lei 8.880/94 Precedente desta
Câmara Agravo de instrumento não provido.
Apelação 0023113-28.2017.8.26.0053
Relator(a): José Maria Câmara Junior
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 3/10/2018
Ementa:
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
SERVIDORES
E
PENSIONISTAS. RECÁLCULO DE PENSÕES OU APOSENTADORIAS
PELA CONVERSÃO EM URV (LEI No 8.880/94, ART. 22) COM O
PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. PRESCRIÇÃO. A questão
relacionada à prescrição decorrente de restruturação da carreira,
na forma estipulada pelo STF no julgamento do RE 561.836/RN, foi
alcançada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Formou-se o
título executivo judicial condenando a CBPM a pagar aos autores o
valor encontrado a partir da correta conversão das aposentadorias
e pensões na forma da Lei Federal no 8.880/94, e não é possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007679-36.2018.8.26.0482
9
discutir, agora, a prescrição como causa da extinção da pretensão
relativa à fase de conhecimento. Os proventos e as pensões devem
ser apurados na forma do art. 22 da Lei 8.880/94 e projetados até
a primeira restruturação da carreira do servidor ou instituidor da
pensão, na forma da fundamentação e atendendo aos critérios
estabelecidos pelo STF no julgamento do RE 561.836/RN. O título
é ilíquido, mas a pretensão executiva não foi alcançada pela
prescrição. RECURSO PROVIDO.
Portanto, anula-se a decisão para retomada do processamento, com a liquidação
de sentença, nos termos aqui delimitados, para apurar se subsistem valores a
serem recompostos nos vencimentos do autor.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Por se tratar de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários
advocatícios deverá ocorrer quando da liquidação, nos termos do art. 85, § 4o, II,
do CPC.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL